Tribunal: TJDFT
Processo: 0718532-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preenchidos os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, aplica-se a causa especial de diminuição em seu patamar máximo.
2. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta.
3. Apelação criminal conhecida e provida.